Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. SUSCITADO. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO
1. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).
2. A competência territorial deve ser arguida pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser suscitadas em preliminar de contestação, na forma posta no art. 337, inc. II do mesmo diploma processual.
3. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação a respeito.
4. A intimação da parte autora para justificar a escolha do foro em que distribuiu a ação e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo, não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada quando arguida pela parte ré, em preliminar de contestação.
5. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.